Tribunal: STF
Processo: Rcl 64172
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. LEI 11.4402/2007. JUSTIÇA COMUM. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ADC 48. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Uma vez constatada pela Justiça comum a ausência de relação comercial entre as partes, pelo não atendimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007, forço é reconhecer a inexistência de ofensa à decisão da ADC 48, ante a constatação de harmonia entre o que decidido na origem e o teor da decisão paradigma invocada.



    2. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.